Tribunal: TJBA
Processo: 8144293-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144293-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO FISCAL REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2019 E 2020 EMITIDO NO VALOR RECONHECIDO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE REMISSÃO EM RELAÇÃO AO VALOR CONTROVERSO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM AÇÃO ANULATÓRIA QUE ABARCOU APENAS O DÉBITO DO EXERCÍCIO DE 2014. QUITAÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8144293-74.2021.8.05.0001
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
PROSAUDE - MEDICINA HOSPITALAR E SAUDE OCUPACIONAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR